Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RENATO PIMENTEL contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 13745-44.2008.811.0015 (Código 106961) movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.
Para justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, o agravante aduz restou plenamente demonstrada a probabilidade do direito, quando da argumentação acerca da prescrição e da nulidade da citação por edital.
Aduz, ainda, que a execução permanecerá em trâmite, podendo ensejar restrições ao, em especial penhoras e bloqueios judiciais em suas contas bancárias, bloqueios de veículos, imóveis, justificando assim o periculum in mora.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da execução fiscal, até o julgamento do mérito do presente recurso (id. 39172493).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 39172495 a 39193960) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da execução, tão pouco demonstrar a prescrição dos créditos tributários ou até mesmo qualquer nulidade no ato citatório.
Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.
Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes das alegações trazidas para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso em questão.
Esse é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora